Tribunal: STF
Processo: RE 1304092
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Colégio Recursal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, assim ementado: 
    “MATÉRIA PRELIMINAR AFASTADA E QUE CONFUNDE-SE COM O MÉRITO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO PARA DECLARANTE NA VIA INCIDENTAL A INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2º DO ARTIGO 6º DA LEI FEDERAL Nº 10.029/2000 E CAPUT DO ARTIGO 11 DA LEI ESTADUAL Nº 11.064/2002, RECONHECER VÍNCULO E CONTAGEM DE TEMPO, BEM COMO CONDENAR A FAZENDA DO ESTADO RÉ, ORA RECORRIDA, A PAGAR, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, FÉRIAS, ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL, 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, TODOS CORRESPONDENTES AO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO COMO SOLDADO PM TEMPORÁRIO E AOS VENCIMENTOS QUE PERCEBIA – R. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – DEMANDA PROCEDENTE.”
    Alega o recorrente, em suas razões recursais, que “no Estado de São Paulo, o Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) foi instituído por meio da Lei nº 11.064, de 08 de março de 2002, não gerando qualquer vinculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, registrando-se, portanto, que o Sd M Temporário não ocupa cargo, pois o parágrafo único, do artigo 11, da Lei nº 11.064/02, vedou expressamente a criação de cargos em decorrência da instituição SAV”.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a prestação de serviço voluntário pelos ex-soldados temporários da Polícia Militar do Estado de São Paulo, contratados nos termos da Lei Estadual 11.064/2002, não lhes enseja direito ao recebimento de verbas trabalhistas e previdenciárias” (RE 1.299.152/SP, Ministro Dias Toffoli). 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.033.348-AgR/SP, Ministro Edson Fachin; RE 1.258.129-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 11.064/2002. LEI FEDERAL Nº 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4173. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. OBRIGAÇÃO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VANTAGENS INERENTES AO SERVIDOR DE CARGO EFETIVO. RE 1066677-RG. TEMA Nº 551/STF. INADEQUAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”
    (RE 1.272.478/SP, Ministra Rosa Weber – com meus grifos) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 31.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. 
    1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária na instância de origem. ”
    (RE 1.177.606-AgR/SP, Ministro Edson Fachin) 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA. LEI 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.173/DF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    (ARE 1.069.595-AgR/SP, Ministro Luiz Fux) 
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator